Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710722-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORDANIA OLIVEIRA MENDES CAMILO REU: SIMONE FARIA VILAS BOAS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JORDANIA OLIVEIRA MENDES CAMILO em desfavor do SIMONE FARIA VILAS BOAS, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que proveu o recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de conhecimento 0713537-23.2023.8.07.0009. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a autora formulou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não foram anexados aos autos documentos que demonstrem seu alegado estado de hipossuficiência econômica. Dessa forma, a autora deve ser intimada para comprovar sua hipossuficiência. Representação processual A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração apresentada é geral e foi outorgada em 10/05/2023 (ID 70006053). Portanto, é necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. Conclusão Intime-se a autora para, no prazo de 5 dias: 1) juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência; e 2) regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator